Tribunal: TJMT
Processo: 1032169-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032169-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE - CPF: 066.283.621-91 (EMBARGADO), IZANETE ASTUTT TANNURE - CPF: 407.075.801-10 (EMBARGADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), ALCIDES RIBEIRO - CPF: 608.636.501-63 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE O ÚNICO IMÓVEL DO CASAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – CONFIGURAÇÃO – RESIDÊNCIA HABITUAL DO NÚCLEO FAMILIAR – PESSOAS IDOSAS – AUSÊNCIA DE OUTROS BENS – FLEXIBILIZAÇÃO DA LEI No 8.009/90 – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÕES TAXATIVAS NÃO CONFIGURADAS – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA VEDADA – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO – DECISÃO REFORMADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1o da Lei no 8.009/90 dispõe expressamente que
“o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza (...), salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Demonstrado nos autos que o bem objeto da penhora é o único imóvel de propriedade do casal agravante, utilizado há décadas como residência habitual da família, composta inclusive por pessoa idosa com mais de oitenta anos, resta caracterizada a proteção conferida pelo instituto do bem de família, sendo descabida a constrição judicial.

A denominada “flexibilização” da Lei no 8.009/90, a pretexto de permitir a alienação do bem para quitação da dívida e posterior aquisição de outro imóvel, não encontra amparo legal ou jurisprudencial, tratando-se de interpretação extensiva vedada por se tratar de norma de ordem pública e protetiva.

Esta matéria não preclui, posto que a análise de determinado bem como de família ou não, trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, conforme já decidido inúmeras vezes pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Não se exige do julgador manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência.

Advertência à parte quanto à reiteração injustificada de teses já analisadas, sujeitando-se às penalidades legais previstas no CPC, inclusive por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALCIDES RIBEIRO contra o acórdão de ID 333026388 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1032169-69.2025 proveu o recurso apresentado por IZANETE ASTUTT TANNURE e FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE
“para reformar a decisão agravada a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel sob matrícula no 9.095, rua Poxoréu, no 579, Centro, na cidade de Primavera do Leste-MT”.

Em suas razões de ID 336421355 o embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão ao não considerar a existência de outros imóveis em nome dos embargados. Defende a ocorrência de contradição com relação à outros julgados deste Tribunal.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para serem supridos os vícios apontados, com o desprovimento do agravo de instrumento originário.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que se trata de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados.

A parte embargante sustenta que o julgado apresenta os vícios de omissão e contradição.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado suscitadas.

O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, os aspectos centrais da controvérsia.

A propósito, assim consignei a respeito na decisão embargada:

“Na espécie dos autos, o exame das teses recursais e da documentação acostada, tenho que o recurso merece prosperar.

Isto porque os documentos carreados aos autos pela recorrente comprovam que o imóvel, objeto da penhora e da hasta pública em testilha, é, realmente, um bem de família utilizado para fim residencial.

No caso concreto, restou demonstrado de forma suficiente que o imóvel objeto da penhora é o único de propriedade do casal agravante e serve de residência à entidade familiar, fato atestado, inclusive, pelo oficial avaliador, senão vejamos:

“O imóvel fora avaliado em conjunto, visto que a construção do mesmo ocupa parte dos dois terrenos, sendo o imóvel construído residência dos executados.”

O juízo de origem, conquanto tenha reconhecido tratar-se de bem residencial, autorizou a penhora sob o argumento de que:

“Nesse sentido, à luz dos elementos constantes dos autos, é plenamente possível a penhora e alienação do imóvel, permitindo-se que o produto da venda seja destinado à quitação do débito e à aquisição de nova residência pelo devedor”

Essa interpretação não encontra guarida nas exceções previstas no art. 3o da referida norma, que são taxativas. A tese de “flexibilização” com base na suposta possibilidade de o executado adquirir nova moradia não se aplica, sobretudo quando, como no caso, não há outros bens apontados, nem comprovação de que o débito decorra de exceção legal admitida.

O próprio exequente reconhece tratar-se de bem de família e requer relativização com base em doutrina, não em dispositivo legal.

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser reformada a decisão, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90, in verbis:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA AFORAR EMBARGOS DE TERCEIRO PARA PROTEGER BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Estando incontroverso que o imóvel penhorado é aquele em que reside a família, deve ser acolhida a pretensão da Embargante/Apelante em excluir da constrição o único imóvel urbano utilizado como Residência da Família.” (Ap, 34197/2003, DES. MUNIR FEGURI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/11/2003, Data da publicação no DJE 17/11/2003).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DEFINIDO COMO BEM DE FAMÍLIA - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA EMBARGAR - LEI No 8.009, DE 29.03.90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA RATIFICADA. O instituto que garante a impenhorabilidade do bem de família destina-se a assegurar à família do devedor o direito à moradia, pelo que a penhora que recair sobre imóvel amparado pela Lei no 8.009, de 29.03.90, por se configurar contrária à lei, há de ser prontamente afastada.” (Ree. Nec., 71176/2006, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/03/2007, Data da publicação no DJE 17/04/2007).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para configuração da litispendência, mister se faz a reprodução de ação idêntica a outra que já esteja em curso, devendo, portanto, ter os mesmos elementos, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ausente a identidade de um dos elementos, descaracteriza-se a litispendência. Havendo elementos suficientes nos autos a demonstrar ser o imóvel, objeto da constrição, bem de família e estando, pois sob o manto da Lei no 8.009/90, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.” (Ap, 71147/2007, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2008, Data da publicação no DJE 29/07/2008).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - COISA JULGADA - REJEITADA - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA - CONSTRIÇÃO AFASTADA - FRACIONAMENTO - PREJUÍZO - RECURSO IMPROVIDO. A sentença proferida faz coisa julgada apenas entre as partes. É impenhorável imóvel utilizado como residência do devedor, por se tratar de bem de família. O fracionamento do imóvel familiar, para fins de penhora, somente é possível quando não gerar prejuízo à sua parte residencial.” (Ap, 60328/2008, DES. EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/09/2008, Data da publicação no DJE 25/09/2008).

Anoto, ainda, apenas a título de esclarecimento, que a alegação de tal matéria não preclui, posto que a análise de determinado bem como de família ou não, se trata de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, conforme já decidido inúmeras vezes pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ORDEM PÚBLICA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola o artigo 535 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia. 2. A penhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e pode ser arguida até o final da execução. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de concluir que todas as verbas executadas são de natureza alimentar, a permitir a penhora do bem de família em debate, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, tarefa inviável na via eleita, nos termos da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 161.734/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ART. 535 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. "A impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública e pode ser argüida até o fim da execução, mesmo sem o ajuizamento de embargos do devedor" (REsp 222823/SP, 3a T., Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 06.12.2004). 3. Recurso especial a que de dá provimento.” (REsp 640.703/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, j. em 15/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 192)

Assim, revela-se ilegal a decisão agravada ao desconsiderar a proteção legal garantida à moradia, ignorando a ausência de comprovação de outras propriedades ou exceções legais.

Logo, diante do conjunto probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência citada, impõe-se a reforma da decisão agravada, para declarar a impenhorabilidade do imóvel objeto do recurso.

Por fim, os agravantes impugnaram a avaliação oficial apresentando laudo particular de corretor de imóveis que estimou o valor do bem em R$4.000.000,00. O juízo, no entanto, rejeitou tal fundamento, mantendo a avaliação do Oficial de Justiça.

Destaco que tal debate perde o objeto no momento em que se reconhece a impenhorabilidade do imóvel em espeque.”

Ademais, a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com os estreitos limites da via eleita.

O ordenamento processual pátrio não admite o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida, notadamente quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ausente qualquer omissão relevante, e tendo sido enfrentados os fundamentos jurídicos suficientes à resolução da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026